Tribunal: TJDFT
Processo: 0735959-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735959-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEHAN HAWBERLEY RIBEIRO BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JEHAN HAWBERLEY RIBEIRO BRITO contra a r. decisão (Ids 208312487 e 208811872), proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708346-43.2018.8.07.0018, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre os valores de R$ 1.153,22 (PicPay) e R$ 38,10 (Itaú). Em suas razões recursais Id 63387455, o agravante aduz que os bloqueios na conta do agravante recaíram sobre verbas impenhoráveis, seja porque o saldo é inferior a 40 salários mínimos, seja porque se trata de valores percebidos pelo executado como salário de mecânico, imprescindíveis para seu próprio sustento. Alega que o padrão dos depósitos - extratos bancários Ids 203533818 e 203533830 – revela que o montante cujo bloqueio foi mantido advém exclusivamente de seu trabalho, fato ratificado também pelas declarações elaboradas pelos clientes e pelos comprovantes de pagamento de peças (Ids 203533809, 203533821, 203533839, 203538051, 203533837 e 203538090). Argumenta que sequer teve tempo de comprar as peças para reparação dos veículos dos clientes antes do bloqueio, razão pela qual não apresentou as notas. Sustenta, portanto, a impenhorabilidade do valor mantido sob constrição, por se tratar de salário, na forma do art. 833, IV, do CPC. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista que o periculum in mora está patente em face do deferimento da expedição de ordem de transferência dos valores bloqueados para a conta bancária da parte credora (Id 208312487) e o fumus boni iuris no fato de que a impenhorabilidade dos valores é determinada pelo art. 833, inciso IV do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada, reconhecendo a impenhorabilidade das verbas em questão, uma vez que têm natureza salarial, segundo o art. 833, IV do CPC. Sem preparo, em face da gratuidade da justiça deferida na origem – Id 208811872. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do efeito suspensivo. Na espécie, o fundado receio de dano está no fato de que os valores constritos configuram, em princípio, remuneração do agravante por serviços de manutenção veicular (mecânico) e, portanto, impenhoráveis segundo a dicção do art. 833, IV, do CPC. Ressalte-se que a própria decisão atacada reconheceu que o agravante recebeu dos clientes um total de R$ 5.405,00 como pagamento por serviços e para aquisição de peças, sendo o valor constrito até mesmo inferior, R$ 4.259,22, dos quais foi mantida apenas a penhora de R$ 1.153,22, por, em tese, não ter sido comprovada a impenhorabilidade. Por outro lado, a liberação da quantia ao agravante pode tornar irreversível a medida caso, ao final, não seja dado provimento ao recurso. Dessa forma, em face da ordem de expedição de alvará na origem, é mais prudente aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado, que é o órgão julgador natural do recurso, sobrelevando notar que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora